Tribunal: TJDFT
Processo: 0735252-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735252-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO AGRAVADO: ROSANE LUCHO DO VALLE - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ AFONSO JÁCOMO DO COUTO (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, Processo n° 0735252-85.2022.8.07.0000, ajuizado por ROSANE LUCHO DO VALLE - EPP (exequente), rejeitou impugnação à avaliação de imóvel (ID 40511302 - Pág. 2/3). Em suas razões recursais (ID 40461569), o agravante aduz que a decisão agravada não deve ser mantida, pois o magistrado não chamou à lide o outro credor com penhora já indicada na certidão de ônus do imóvel avaliado, a fim de que pudesse exercer seu direito de preferência. Afirma que o Juízo de origem é incompetente para a penhora, pois há hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 40461572). É a síntese do necessário. Decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. In casu, verifica-se o não cabimento do recurso interposto. A análise dos autos de origem revela que, deferido o pedido de penhora do imóvel denominado por Fazenda Riachinho (ID 106398088), o agravante não apresentou objeção. Em seguida, apresentado o laudo de avaliação (ID 128037450 – Pág. 39), a agravada juntou impugnação (ID 129724855) e o agravante se manifestou pela concordância com o valor indicado pelo Oficial de Justiça Avaliador (ID 131057873). Sobreveio, então, a decisão agravada, que apenas manteve o valor indicado na avaliação e determinou a realização de leilão judicial do imóvel. Notadamente, as razões de reforma abordadas no presente recurso não foram submetidas ao magistrado singular, de modo que tais insurgências deverão ser manifestadas perante aquele Juízo, sob pena de supressão de instância, por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Logo, o recurso não comporta conhecimento, por remeter a este órgão julgador matéria não submetida ao magistrado singular. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, e 1.016, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator